Tribunal: TJDFT
Processo: 0770682-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE JUROS DE OBRA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que as condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes e ao ressarcimento de juros de obra, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido, conforme previsto contratualmente.
2. Nas razões recusais, as recorrentes arguem preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão do valor da causa exceder 40 vezes o salário-mínimo, bem como diante da necessidade de produção de prova pericial; no mérito, sustentam que o atraso da obra decorreu de caso fortuito e de força maior, a pandemia da covid-19, que demandou a prorrogação dos prazos para a entrega de obras; requerem seja reconhecido como prazo de entrega aquela data contida no contrato de compra e venda e não aquela estimativa contida no termo de reserva da unidade habitacional como constatado em sentença; sustenta que os juros de obra não ficaram comprovados e que não é devida indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel em questão possui caráter habitacional e não pode ser explorado comercialmente.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa e da alegada complexidade da matéria; (ii) determinar qual instrumento contratual rege os prazos para cumprimento das obrigações pactuadas; (iii) apurar o atraso na entrega do imóvel pelas recorrentes; e (iv) verificar o cabimento da indenização por lucros cessantes e o ressarcimento dos juros de obra pagos.
III. Razões de decidir
4. A competência dos Juizados Especiais Cíveis observa o proveito econômico pretendido e não foi constatada complexidade que inviabilize sua atuação, rejeitando-se as preliminares levantadas pelas recorrentes.
5. A data de entrega do imóvel deve ser aquela mais favorável ao consumidor, conforme o Termo de Reserva firmado entre as partes, incluindo o prazo de tolerância de 180 dias, de acordo com os arts. 47 e 51, IV, do CDC e o Tema 996 do STJ. Precedentes das Turmas Recursais do DF: acórdãos 1865835, 1857744 e 1834615.
6. A justificativa das recorrentes de atraso por força maior, decorrente da pandemia da covid-19, não foi comprovada nos autos, sobretudo porque quando da formalização do contrato já havia sido decretado o estado de pandemia, havendo pleno conhecimento das condições adversas pelas recorrentes. Verifica-se que o atraso está atrelado unicamente à administração da obra, configurando-se fortuito interno, insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento.
7. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, fixado em 0,5% do valor do imóvel, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996 do STJ).
8. A cobrança dos juros de obra decorreu da mora atribuível às recorrentes, ao deixarem de cumprir com a obrigação de entregar o imóvel na data aprazada no contrato firmado. Segundo Tema 996 do STJ, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância. Ressarcimento devido dos valores pagos, devidamente comprovado nos autos.
IV. Dispositivo
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrentes vencidas condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, inc. IV; CPC; Tema 996 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996, REsp no 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.09.2019; TJDFT, acórdãos 1865835, 1857744 e 1834615.